Tribunal: TJBA
Processo: 8053813-82.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8053813-82.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: ADILSON SOUZA LIMA DE ALMEIDA Advogado(s): KAIO SOUSA ABREU SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO QUE BUSCA A APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA E DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. NÃO CABIMENTO. - Busca o Recorrente o reconhecimento da continuidade delitiva, sob o argumento de que “ todas as condutas praticadas pelo Reeducando se desenvolviam no interior da unidade prisional, através de bilhetes encaminhados pelo reeducando para que ações fossem desenvolvidas a partir de sua decisão. Desta forma, demonstrada a existência de um mesmo modus operandi no cometimento dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico” - Afirma, ainda, que “no presente caso é de se aplicar a teoria do crime continuado em razão das ações do agravante se prolongarem no tempo, não podendo ser separadas eis que ocorreram no mesmo espaço e local, qual seja, o interior do sistema carcerário, de onde partiam os citados bilhetes para cometimento de crimes.” - Compulsando os autos, extrai-se que: A primeira condenação, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Salvador-BA, Ação penal nº 0310971-70.2011.8.05.0001, impondo ao sentenciado a pena de 02 anos de reclusão, em regime aberto, por ter praticado no dia 13/09/2011, o crime previsto no art. 297 do Código Penal, sendo o penitente considerado primário. Trânsito em julgado em 28/10/2015. A segunda condenação, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Tóxicos - Comarca de Feira de Santana- BA, Ação penal nº 0300402-25.2015.8.05.0080, impondo ao sentenciado a pena de 09 anos e 11 meses de reclusão, em regime fechado, por ter praticado no dia 27/11/2014, os crimes previstos no art.33 c/c art. 40, V, ambos da Lei 11343/2003, sendo o penitente considerado reincidente. A terceira condenação, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador-BA, Ação penal nº 0321091-36.2015.8.05.0001, impondo a pena de 14 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, por ter praticado no dia 07/06/2013, os crimes previstos no art. 33 e art. 35 , ambos da Lei 11.343/2006, sendo o apenado considerado primário. A quarta condenação, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Nazaré /BA, Ação penal nº 0000688-79.2015.8.05.0176, impondo ao apenado a pena de 11 anos de reclusão, em regime fechado, por ter praticado no dia 14/11/2014, os crimes previstos no art. 33 e art. 35, ambos da Lei 11343/2006, sendo o apenado considerado primário. A quinta condenação, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA, Ação penal nº 0382872-64.2012.8.05.0001, impondo ao penitente a pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime aberto por ter praticado no dia 06/09/2012, o crime previsto no art . 304 do Código Penal, sendo o penitente considerado primário. Trânsito em julgado em 12/06/2023. O apenado foi preso em 13/09/2011, solto em 22/09/2011. Preso em 06/09/2012, foi solto em 27/03/2013. Preso em 14/01/2015, com último Mandado prisional cumprido em 15/12/2015. - As penas foram somadas em 40 anos, 02 meses e 10 dias de reclusão e unificadas em 30 anos. - No caso dos autos, em que pese que as ações penais ns. 0300402-25.2015.8.05.0080, 0000688- 79.2015.8.05.0176 e 0321091-36.2015.8.05.0001 tratarem de delitos da mesma espécie (tráfico de drogas) e os dois últimos tratarem de crime de associação criminosa, foram cometidos em comarcas e corréus distintos. - A decisão ora combatida encontra apoio na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual é firme no sentindo de que o instituto da continuidade delitiva, previsto no art. 71 do Código Penal, prescreve que há crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, de forma que os delitos subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro. - A caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo). Precedente STJ. - Desta forma, a hipótese dos autos é de reiteração e não de continuidade delitiva. DO PEDIDO DE CORREÇÃO DE ALTERAÇÃO DE 1/6 PARA 16% PARA PROGRESSÃO DE REGIME PARA AS PENAS APLICADAS. - Diz a decisão ora combatida: “Quanto ao pedido de aplicação da fração de 1/6 para o percentual 16% no que tange às penas impostas aos crimes de associação para o tráfico de drogas e de uso de documento falso que não foi objeto de deliberação deste Juízo, embora houvesse pedido na petição do evento 303.1, passo a deliberar sanando a omissão apontada: Analisando mais uma vez os autos observo que assiste razão à Defesa, pois os crimes de associação para o tráfico de drogas e de uso de documento falso não são hediondos e o apenado foi considerado primário. Sendo assim, determino que o cartório lance novo atestado de pena com a correção devida.”. - Conforme se vê, resta demonstrado a falta de interesse recursal, haja vista que o Juízo a quo, a já deferiu o pedido de aplicação do quantum de 16% da pena trazido pela Lei nº. 13.964/2019 para a progressão de regime, nos termos contidos na decisão ora combatida. PLEITO DE CORREÇÃO DO ATESTADO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. - Extrai-se dos autos que o apenado foi preso em 13/09/2011, solto em 22/09/2011, preso em 06/09/2012, foi solto em 27/03/2013 e por fim, preso em 14/01/2015, com último mandado prisional cumprido em 15/12/2015, de modo que não houve prisão ininterrupta como alega a Defesa. - Assim, não há como prosperar o pleito da defesa, tendo em vista que restou demonstrado nos autos que o Recorrente não cumpre pena ininterruptamente. DO PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. - Por fim, não há como dar acolhimento ao pedido de concessão do Livramento Condicional, tendo em vista que, conforme bem-lançado pela Ilustre Procuradoria de Justiça, os requisitos para concessão do livramento condicional não restaram demonstrados nos presentes autos, em especial o requisito objetivo do art. 83 do Código Penal, de modo que o atestado de pena indica previsão de alcance apenas em 2037. AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Execução Penal nº. 8053813-82.2023.8.05.0000, da Comarca de Salvador -BA, figurando, como Agravante, Adilson Souza Lima de Almeida e, como Agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo em Execução, nos termos do voto do Relator.